Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-16.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-16.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800411-16.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

ADVOGADOS: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE EM CONTA BENEFÍCIO DO AUTOR. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado;

II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente no benefício do autor;

III – Indenização moral de R$ 3.000,00 (três mil reais), segundo patamares de razoabilidade e proporcionalidade. Juros a contar do evento danoso.

IV - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800411-16.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

ADVOGADOS: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida em face de
BANCO DO BRADESCO S.A.

Consta da inicial da ação que a autora, que é idosa e beneficiária do INSS, e foi surpreendida com descontos em sua conta de benefício previdenciário, sob a rubrica CART CRED ANUID, decorrente da manutenção de suposto cartão de crédito que a autora nega ter contratado; que tentou resolver administrativamente a questão, sem êxito; que o valor dos descontos irregulares até a propositura da ação foi R$ 51,65 (cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos); que por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada, pleiteando pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de recebimento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 18975820), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Fora apresentada Réplica a Contestação, onde a autora impugnou as teses de defesa.

Prolatada sentença (ID. 18975840), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira não teria comprovado que a consumidora contratou o cartão de crédito que deu origem aos descontos impugnados, situação essa que exigiria reconhecer inexistência do débito com a devida restituição em dobro do indevidamente descontado, condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela demandante (ID. 18975844), onde sustenta que a sentença merece reforma para acolher a pretensão do recebimento de indenização pelo dano moral, na importância de, ao menos, R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros contados conforme determinação das súmulas 364 e 54 do STJ. Requer, ainda, a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 18975857).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800411-16.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

ADVOGADOS: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, de forma afastar seu pleito de recebimento de indenização por dano moral.

Vejamos:

De antemão, faz-se importante ressaltar que o recurso foi interposto pela parte autora frente a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos. Desse modo, em respeito ao princípio da adstrição do juízo, a análise do presente recurso parte sem hesitar da declaração proferida pelo magistrado de piso acerca da inexistência do débito cerne do litígio, debruçando-se apenas se tal fato conduz ou não para caracterização de dano moral indenizável.

Feita a ressalva, percebe-se que a sentença merece reforma, eis que em casos análogos o dano moral é presumido do desconto indevido. Explico:

De princípio, fundamental observar que o caso comporta a aplicação da Súmula 478 do STJ, a qual prevê que
‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’.
Por esse motivo e por ter aplicação vinculante ao juízo, não há como prosperar a tese de defesa que aduz que a instituição financeira não merece ser responsabilizada por fato empreendido por terceiro.

Por esse caminho, a responsabilidade objetiva da parte recorrida se encontra instituída, devendo-se unicamente observar se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrente.

Notoriamente, conforme entende a cediça jurisprudência pátria, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados no benefício da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais dessa pessoa. Reconhece-se, portanto, o dano moral
in re ipsa.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência de ato ilícito, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

“ (...) a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante.
Dano moral in re ipsa caracterizado
.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e com base nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) se denota justo perante o tamanho do prejuízo suportado.

Dada a relação extracontratual entre as partes, faz-se importante ressaltar que a indenização moral deve ser contabilizada juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 / STJ). De outra forma, a correção monetária deverá incidir desde seu arbitramento (Súmula 362 / STJ).

Por fim, deve-se manter o ônus sucumbencial fixado pelo juízo singular, eis que já disposta como devida pela parte ré. No que concerne aos honorários, mantenho o percentual fixado em piso, eis que nos termos do disposto no art. 85, §2º do CPC.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja reconhecida a obrigação da apelada em reparar o dano moral ocasionado em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024